Tribunal: TJPA
Processo: 0004675-42.2007.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004675-42.2007.8.14.0051

RECORRENTE: IVANILSON ABREU DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0004675-42.2007.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: IVANILSON ABREU DA SILVA (DEF. PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO SIMPLES E CORRUPÇÃO DE MENOR. Cabe ao Tribunal do Júri deliberar acerca da configuração de legítima defesa e da possibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 129, § 3°, do CP, não comportando sua análise em sede de Recurso em Sentido Estrito. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004675-42.2007.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: IVANILSON ABREU DA SILVA (DEF. PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por IVANILSON ABREU DA SILVA, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, caput do CP, e art. 1° da Lei 2.252/54, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pretende o Recorrente sua absolvição sumária, sob o fundamento da excludente de ilicitude da legítima defesa, subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte por ausência de
animus necandi
no fato delituoso, inaplicando-se, na hipótese, o princípio
in dubio pro societate
.

Decisão mantida, ID-8855203.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria, o que ocorreu no caso em apreço, onde as testemunhas apontaram o réu como autor do delito.
A materialidade restou demonstrada diante
do Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver (ID-8855175).

Os indícios de autoria restam demonstrados diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha ALEILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, afirmou em juízo, ID-
8855190
: “(...) q
ue ia passando sozinho pela Av. Curuá-Uma, quando percebeu o réu e seu irmão agredindo a vítima com um pedaço de pau; que viu o réu dando a última paulada na vítima; que estava deitada e saiu do local falando; que matava a cobra e mostrava o pau (textuais); que em seguida se aproximou da vítima e viu que ela estava com lesões na costela; que ouviu falando ao menor Ivanei ‘corta ele’; que não viu nenhum deles esfaqueando a vítima, vendo depois que o corpo estava de fato cortado; (...).”

A testemunha ANDRÉ DAS CHAGAS SANTOS afirmou,
ID-
8855190
: “(...) q
ue estava indo para sua residência quando viu três rapazes, um armado com facão e dois com pedaço de pau; que quem estava com o facão ia correndo na frente e dois querendo alcançar; que ouviu comentários que o réu e seu irmão saíram do bar e retornaram falando ‘mataram a vítima’, que não presenciou as agressões, que ouviu gritos de dor e barulho de pancadas; (...)”
.

Por fim, a testemunha IVANEY ABREU DA SILVA afirmou,
ID-
8855196
: “(...) q
ue estava no local no momento dos fatos; que naquela noite foi a um churrasco com o seu irmão daí voltaram para casa, quando encontraram ‘Topete’, foi quando ‘Topete’ olhou para os mesmos e puxou dois terçados e correu para cima do declarante e do seu irmão, foi quando os mesmos correram, o irmão do declarante caiu ao chão, foi quando o declarante correu pedindo socorro e ajuda; que diz que ficou com medo de voltar para ajudar; que tinha quinze anos a época; que logo em seguida viu seu irmão vindo com a mão cortada e com sangue, foi quando seu irmão relatou que conseguiu dar uma paulada no homem (no caso a vítima); que lembra que foi para casa junto ao seu irmão, foi quando chamou a ambulância para socorrer o rapaz (vítima), que o mesmo foi para o hospital e foi socorrido, mas veio a óbito; que o declarante diz que não conhecia a vítima, nem ele nem o seu irmão; (...).”

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse comprovar
que o recorrente tenha usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem.

No tocante à desclassificação do delito de homicídio simples para o de lesão corporal seguida de morte, nesta fase processual, de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, não comportando análise neste momento.

Eis o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMÍCIDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CP – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido. (12226499, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2023-01-10)
. (destaquei)

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 21/03/2023